Tribunal: STF
Processo: RE 1403904
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REQUERIMENTO DE RETIRADA DO AMBIENTE VIRTUAL: RESOLUÇÃO/STF N. 642/2019. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AOS REQUERENTES: INDEFERIMENTO.



Relatório



    1. Em 11.10.2022, foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto por Lojas Riachuelo S/A, aos seguintes fundamentos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROTEÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO DA MULHER. ESCALA DE REVEZAMENTO QUINZENAL PREVISTA NO ART. 386 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA: MÁTERIA ANÁLOGA ÀQUELA DO TEMA 528 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (doc. 126).



    Contra essa decisão, Lojas Riachuelo S/A interpôs o presente agravo regimental (doc. 138).



    2. Em 8.11.2022, determinei a inclusão deste recurso na pauta de julgamento virtual da Primeira Turma deste Supremo Tribunal, agendado para começar em 18.11.2022.



    Em 9.11.2022, pela Petição/STF n. 87.962/2022, Lojas Riachuelo S/A requer “seja o agravo interno em recurso extraordinário retirado de pauta, para posterior inclusão em sessão presencial da Egrégia Primeira Turma, oportunidade na qual o recurso estará suficientemente aparelhado com todos os dados necessários à melhor solução constitucional do tema de fundo” (fl. 2, doc. 141).



    Em 16.11.2022, pela Petição/STF n. 89.638/2022, o Instituto para Desenvolvimento do Varejo – IDV alega que, “não obstante o ora peticionante ainda não [ser] parte no processo, tem interesse em requerer, oportunamente, sua atuação como amicus curiae, de modo a contribuir com o julgamento da presente demanda, cujos impactos para todos os setores, em especial ao do varejo, são incontestáveis” (fl. 1, doc. 144).



    Requer “destaque do presente Agravo Regimental, nos termos do art. 4º, da Resolução nº 642/2019 do Supremo Tribunal Federal, para que o feito seja retirado da pauta de julgamento virtual do dia 18 de novembro de 2022 e, posteriormente, reincluído em pauta de julgamento presencial, oportunidade na qual terá tido a ora Requerente condições de reunir informações necessárias e relevantes para contribuir com a discussão e requerer sua oportuna participação no papel de amigo da corte” (fl. 5, doc. 5).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste aos requerentes.



    4. Quanto ao requerimento do Instituto para Desenvolvimento do Varejo – IDV, cumpre ressaltar que a condição processual de amicus curiae não dota a entidade da qualidade de parte no processo, a permitir pedidos sobre a tramitação da ação, menos ainda suspensão de julgamento, o que esbarra no interesse das partes e da jurisdição.



    Não há fundamento jurídico válido para o requerente se opor ao julgamento virtual. A parte pode requerer destaque, não o Instituto que nem foi admitido neste processo na qualidade de amicus curiae, pela singela circunstância de que, nesse papel, o que lhe cumpre é colaborar com o Supremo Tribunal, não influir na pauta ou forma de julgar, por não ser modo de colaboração, mas de injunção.



    Patente é, assim, a inadequação do requerimento formulado pelo Instituto para Desenvolvimento do Varejo – IDV.



    5. No que se refere ao pedido de Lojas Riachuelo S/A, no inc. II do art. 4º da Resolução/STF n. 642/2019, dispõe-se que “não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de: II – destaque feito por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator”.



    Esse dispositivo legal submete o deferimento ou indeferimento do pedido de destaque ao Relator, que verificará, em cada caso, eventual comprovação de situação jurídica a justificar o deferimento. Assim, por exemplo:



    “Verifica-se que, embora haja previsão para pedido de destaque seu deferimento está condicionado ao exame do relator.



    Registro, inicialmente, que o julgamento em ambiente virtual não prejudica a análise da matéria, uma vez que a decisão recorrida, o voto do relator, bem como as demais peças processuais podem ser visualizadas por todos os Ministros, o que propicia uma ampla análise do processo. Por esse motivo, só excepcionalmente se justifica a concessão de pedido de destaque.



    No caso, não vislumbro nenhuma especificidade no caso para justificar o julgamento presencial, mormente se levarmos em conta a discussão em tela é objeto jurisprudência pacífica na Corte.



      Ante o exposto, indefiro o pedido de destaque” (ACO n. 3.273-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 12.8.2019). 



    6. A requerente não demonstrou prejuízo ou maior eficiência obtida em julgamento presencial.



    O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal como forma de se cumprir o postulado constitucional da celeridade processual.



    Nele não há embaraço ou dificuldade ao direito de defesa, inexistindo limitação ou prejuízo na análise do processo pelos Ministros. 



    No julgamento em ambiente virtual, a decisão questionada, o voto do Relator e as demais peças processuais podem ser visualizados pelos Ministros, a propiciar ampla análise do processo. Não há proibições para os advogados apresentarem memoriais e questões de fato, tempestivamente por escrito.



    Não se tem, na espécie, excepcionalidade a justificar o julgamento presencial deste agravo regimental, interposto contra decisão fundamentada na consolidada jurisprudência deste Supremo Tribunal. 



    7. Pelo exposto, indefiro os requerimentos de retirada deste recurso da sessão virtual.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora